Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CABÍVEL. ERRO GROTESCO INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O caput do 1.021 do Código de Processo Civil, prevê que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. O referido acordão se trata de decisão colegiada, portanto, não será admissível sua interposição.
2. A presença de erro grotesco, por consequência, impossibilita o uso do princípio da fungibilidade.
3. Recurso não conhecido.